Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-67.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-67.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WANESSA PASCOAL YASBICK ARAUJO - CPF: 016.581.279-60 (RECORRENTE), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), K.S. PISCINAS LTDA - CNPJ: 54.386.089/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. PISCINA. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.

1. A não entrega de produto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Recurso Provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO em face de K.S. PISCINAS LTDA, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Em relação à parte requerida IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para:

1. DECLARAR a rescisão do contrato objeto desta demanda e CONDENAR a Requerida IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP a restituir à parte autora a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

2. CONDENAR a parte requerida IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ausência de integração na cadeia de fornecimento. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Preliminarmente.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Conforme corretamente consignado na sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No sistema de franquia, a franqueadora cede sua marca, estrutura e know-how, criando legítima expectativa no consumidor de que os produtos e serviços comercializados pela franqueada possuem respaldo da rede empresarial. Assim, evidenciada a vinculação direta da contratação à marca da recorrente, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade solidária perante o consumidor.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a negociação foi realizada sob a identidade visual da rede franqueadora, circunstância suficiente para caracterizar sua integração à cadeia de fornecimento.

Desse modo, correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, igualmente não merece reparo a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora realizou o pagamento integral do contrato para aquisição e instalação de piscina, sem que houvesse a efetiva entrega do produto contratado.

A recorrente limitou-se a negar responsabilidade pelos atos da franqueada, sem, contudo, demonstrar qualquer causa excludente apta a afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

Portanto, correta a condenação à restituição dos valores pagos pela consumidora.

Todavia, a não entrega de um produto não essencial não configura qualquer ofensa aos direitos de personalidade, caracterizando-se como mero aborrecimento, decorrente de descumprimento contratual, o que afasta a hipótese de dano presumido.

No caso, a parte autora não demonstrou que o produto seja essencial e indispensável para o seu cotidiano.

Ressalta-se que a parte autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA PELA INTERNET. RELÓGIO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A não entrega de produto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000813-95.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e afastar a condenação em danos morais, mantendo-se os demais termos.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026